Tribunal: TJPA
Processo: 0110594-65.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0110594-65.2015.8.14.0301

APELANTE: MARDONIO WELLINGTON FROTA OLIVEIRA

APELADO: AC PARTICIPACOES LTDA, CONSTRUTORA TENDA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE CONTRATO NULO. ACTIO NATA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Construtora Tenda S/A contra acórdão que, em agravo interno em apelação cível, reconheceu a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel por falsificação de assinatura, afastou a prescrição da pretensão indenizatória e condenou ao pagamento de danos morais, fixando o termo inicial da prescrição a partir do trânsito em julgado da decisão declaratória de nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao fixar o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória no trânsito em julgado da ação declaratória; (ii) estabelecer se os embargos de declaração configuram mero instrumento de rediscussão do mérito, com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do termo inicial da prescrição, aplicando a teoria da actio nata e fixando-o no trânsito em julgado da decisão que reconhece a nulidade do contrato, inexistindo omissão.

5.

A pretensão indenizatória decorrente de contrato nulo somente se torna plenamente exercitável após a definição judicial da nulidade, pois antes disso permanece dependente de condição prejudicial.

6.

A ciência de possível fraude não se confunde com a existência de pretensão juridicamente exigível, especialmente quando a comprovação do vício depende de prova técnica e reconhecimento jurisdicional.

7.

O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do STJ, que fixa o início do prazo prescricional da pretensão condenatória após o trânsito em julgado da pretensão declaratória dependente.

8.

A repetição de argumentos já enfrentados evidencia o uso indevido dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, caracterizando intuito protelatório.

9.

O abuso do direito de recorrer justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, como medida de repressão à litigância desleal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

O prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de contrato nulo inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que reconhece a nulidade, em aplicação da teoria da actio nata.

3.

A ciência de possível fraude não antecipa o termo inicial da prescrição quando a pretensão depende de prévia declaração judicial.

4.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito caracteriza caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 189 e 206, § 3º, V; Código de Processo Civil, arts. 1.022, 489, § 1º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2071492/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, REsp nº 00000000000002243148/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

CONSTRUTORA TENDA S/A

em face de
MARDONIO WELLINGTON FROTA OLIVEIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e DEIXO DE ACOLHER-LOS nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 30 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

CONSTRUTORA TENDA S/A
(id.
33247194
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão id.31933595 -, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NULIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Construtora Tenda S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Mardônio Welinton Frota, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de prescrição. A decisão agravada reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda de imóvel firmado com assinatura falsificada, declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou à indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória por danos morais está fulminada pela prescrição trienal; e (ii) verificar a validade da decisão monocrática que reconheceu a nulidade do contrato por falsificação e determinou a reparação dos danos morais decorrentes da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A falsificação de assinatura em contrato de compra e venda de imóvel configura hipótese de nulidade absoluta do negócio jurídico, tornando a relação jurídica inexistente e insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo, conforme os arts. 167 e 169 do Código Civil.

2.

A pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica tem natureza meramente declaratória, sendo imprescritível, inclusive quando fundada em fraude ou falsificação documental.

3.

A pretensão condenatória por danos morais decorrente de contrato nulo submete-se à prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, mas seu termo inicial é o trânsito em julgado da decisão que reconhece a nulidade do contrato, conforme o princípio da actio nata e o Enunciado nº 536 do CJF.

4.

A decisão monocrática não confundiu a imprescritibilidade da pretensão declaratória com a prescritibilidade da pretensão condenatória, mas reconheceu que, no caso concreto, esta última ainda não se encontra prescrita, pois dependente de declaração judicial prévia da nulidade.

5.

A cobrança indevida de valores oriundos de contrato inexistente e a inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, o que justifica a condenação indenizatória.

6.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A falsificação de assinatura em contrato de compra e venda de imóvel acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico, tornando-o inexistente e imprescritível quanto à pretensão meramente declaratória.

2.

A pretensão de indenização por danos morais decorrente de contrato nulo submete-se à prescrição trienal, mas seu prazo inicia-se apenas com o trânsito em julgado da decisão que reconhece a nulidade.

3.

A cobrança indevida oriunda de contrato inexistente configura dano moral in re ipsa, sendo devida a reparação mesmo sem demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 104, 167, 169, 189 e 206, § 3º, V; Código de Processo Civil, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1391195/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1933300, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024; STJ, REsp nº 2071492/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.09.2024.

Inconformada a recorrente
CONSTRUTORA TENDA S/A
, interpôs o presente recurso sustentando que acórdão

ao fixar o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória a partir do trânsito em julgado da ação declaratória, criou uma hipótese de imprescritibilidade indireta da pretensão reparatória, o que contraria o sistema legal.

Argumenta que, nos termos do art.
189
do Código Civil ("violado o direito, nasce para o titular a pretensão"), o marco inicial da prescrição é a data em que o titular do direito teve ciência inequívoca do dano e de sua autoria. No caso, alega que o embargado teve ciência da suposta fraude em 2011, momento em que nasceu sua pretensão indenizatória.

Defende, ainda, que a eventual produção de prova pericial extrajudicial em momento posterior não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tampouco justificar a postergação do seu termo inicial. Acrescenta que a cumulação de pedidos declaratório e indenizatório é juridicamente admissível, não havendo impedimento para o ajuizamento simultâneo de ambas as pretensões, motivo pelo qual não se justificaria condicionar a pretensão reparatória ao prévio trânsito em julgado da ação declaratória.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados, notadamente para fins de prequestionamento, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, a parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sustentando que o recurso possui nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita, podendo, inclusive, ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante afirma que o acórdão "acabou por criar, na prática, hipótese de imprescritibilidade indireta da pretensão reparatória, em frontal violação ao sistema legal da prescrição". A afirmação é uma falácia argumentativa.

O acórdão embargado foi cristalino ao diferenciar as pretensões e seus respectivos regimes jurídicos. Em nenhum momento se declarou a imprescritibilidade da pretensão indenizatória. O que se fez foi definir, com base na melhor doutrina e na jurisprudência pacífica, o
termo inicial
para a contagem do prazo prescricional, em aplicação direta da teoria da
actio nata
, prevista no próprio art.
189
do Código Civil, que a embargante alega ter sido violado.

O acórdão recorrido estabeleceu, de forma precisa:

"A pretensão condenatória por danos morais decorrente de contrato nulo submete-se à prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º,
V
, do Código Civil, mas seu termo inicial é o trânsito em julgado da decisão que reconhece a nulidade do contrato, conforme o princípio da actio nata e o
Enunciado nº 536 do CJF
."

Como pode haver omissão sobre um ponto que foi expressamente consignado como tese de julgamento? A decisão não ignora o prazo trienal do art. 206, § 3º, V. Pelo contrário, ela o afirma, mas o aplica a partir do marco correto.

A lógica é simples e foi detalhada no acórdão: a pretensão de reparação civil nasce com a violação do direito (art. 189, CC). Em casos como o presente, onde o dano decorre de um ato nulo (contrato com assinatura falsa), a "violação do direito" à reparação só se torna uma pretensão juridicamente exercitável e segura a partir do momento em que a nulidade do ato é reconhecida por decisão judicial transitada em julgado. Antes disso, a pretensão é incerta, dependente de uma condição prejudicial: a declaração de nulidade.

Exigir que a parte ajuizasse a ação indenizatória antes de ter a certeza jurídica da nulidade do contrato que originou o dano seria impor um ônus desproporcional e contrário à segurança jurídica.

Da Refutação à Tese de Início do Prazo em 2011

A embargante insiste que o prazo deveria contar de 2011, data da "ciência da alegada fraude". Este argumento, já rechaçado, ignora a complexidade da situação. Ter ciência de uma
possível
fraude não se confunde com ter uma pretensão exercitável. A confirmação da fraude e da consequente nulidade do contrato dependia de análise técnica (perícia) e, em última instância, de provimento jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre o tema, como já mencionado no acórdão e que, para fins de exaurimento, se repete:

"O prazo prescricional da pretensão condenatória somente começará a fluir após o trânsito em julgado da pretensão declaratória (CC/2002, 189 - actio nata) da qual for dependente." (
STJ - REsp: 2071492 MT 2023/0148605-6
)

Portanto, a decisão deste Tribunal não diverge, mas, ao contrário, alinha-se perfeitamente à jurisprudência da Corte Superior. A tese da embargante é que representa uma interpretação isolada e contrária ao entendimento dos tribunais.

Do Caráter Manifestamente Protelatório dos Embargos

A leitura da peça dos embargos não deixa dúvidas quanto ao seu propósito. Não há um apontamento sério e fundamentado de um vício. O que existe é a repetição dos mesmos argumentos já vencidos no julgamento do Agravo Interno, com a clara intenção de retardar o cumprimento da decisão e forçar a passagem do tempo.

A própria embargante, em sua peça recursal, antecipa a acusação de protelação ao citar a
Súmula 98 do STJ
. Ora, a referida súmula protege os embargos que têm o "notório propósito de prequestionamento". No caso, o propósito não é o prequestionamento legítimo, mas a rediscussão disfarçada de prequestionamento. A matéria foi amplamente debatida e a tese jurídica, claramente fixada.

Como bem apontado nas contrarrazões do embargado, a conduta da embargante é clara:

"Em verdade, a matéria ventilada pelo embargante em seu recurso tem o simples desejo de que seja reanalisado o que já foi decidido, de modo que, certa ou errada a decisão, a via dos embargos declaratórios não se mostra escorreita para essa finalidade."

O abuso do direito de recorrer, utilizando-se de um recurso para fins que não lhe são próprios, com o objetivo de postergar o fim do processo, é o que caracteriza o intuito protelatório e atrai a sanção prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do CPC. A aplicação da multa, neste caso, não é apenas uma faculdade, mas um dever do julgador, a fim de coibir práticas que atentam contra a dignidade da justiça e a razoável duração do processo

A utilização do recurso de embargos de declaração para, unicamente, rediscutir o mérito e demonstrar inconformismo, sem apontar objetivamente um dos defeitos do art.
1.022
do CPC, configura abuso do direito de recorrer e viola o dever de lealdade processual.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. MULTA. ART. 1.026 § 2º, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. Rever as conclusões quanto ao afastamento da responsabilidade objetiva do BANCO, quanto aos requisitos da inversão do ônus da prova e quanto ao dano moral demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. . 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito. 4. É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 uando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração. 5. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 00000000000002243148 SP 2025/0432815-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026)

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo-se incólume

o acórdão desta Turma.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso,
condeno
a embargante, com fundamento no art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil, ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
em favor da parte embargada.

É COMO VOTO.

Belém, 30 de março de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 08/04/2026